Tribunal: STF
Processo: AO 2037
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DE AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE MAJOROU O PERCENTUAL DE DESCONTO EM FOLHA DOS MAGISTRADOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO JÁ RECONHECIDA PELO STF. JULGAMENTO PARCIAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 8% DO VALOR DA CAUSA. PEDIDO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.



    2. Embargos de declaração rejeitados com majoração de honorários.